Tribunal: STJ
Processo: 5012415-84.2022.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998829 - RS(2025/0271748-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI
ADVOGADOS
: TIAGO LUNARDI ALVES - RS047543
MORGANA SERAFIN - RS0062967
AGRAVADO
: A S B (MENOR)
REPR. POR
: C S B
ADVOGADOS
: LEILA GIACOMELLO - RS031673
CIARA BALLOTTIN LUCHESE - RS096599
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 20cfdf60-11c1-41a1-b023-95bf6c1eeb15

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998829 - RS (2025/0271748-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI
ADVOGADOS
: TIAGO LUNARDI ALVES - RS047543
MORGANA SERAFIN - RS0062967
AGRAVADO
: A S B (MENOR)
REPR. POR
: C S B
ADVOGADOS
: LEILA GIACOMELLO - RS031673
CIARA BALLOTTIN LUCHESE - RS096599
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se
agravo
interno
interposto
por
ASSOCIAÇÃO
DR
BARTHOLOMEU TACCHINI, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial..
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada
Ação:
por A S B, em face da agravante, na qual requer o fornecimento do medicamento
Nucala (mepolizumabe) para o tratamento da Síndrome Hipereosinofilica (CID 10
D72.1).
Documento eletrônico VDA52573454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:09
Código de Controle do Documento: e9b5264d-d9c6-421d-af6c-ad49888512e2

julgou procedentes os pedidos, para: i) confirmar a tutela de
Sentença:
urgência; ii) condenar a requerida ao fornecimento do medicamento Nucala
(mepolizumabe), conforme prescrição médica e enquanto durar o tratamento.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO.
NUCALA
100MG
(MEPOLIZUMABE).
SÍNDROME
HIPEREOSINOFILICA (CID 10 D72.1). USO OFF LABEL. RECUSA DE COBERTURA
INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
Obrigação de fazer. Fornecimento do medicamento MEPOLIZUMABE. Em regra,
o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é taxativo, não podendo
ser exigidos das operadoras de plano de saúde, portanto, a cobertura dos
tratamentos ali não previstos. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça
que, no entanto, admite mitigações, sobretudo após alterações da
Caso dos autos em que a alegação de que a negativa de
Lei no 14.454/2022.
cobertura teve por fundamento o uso
(sem previsão de utilização
off label
específica em bula do medicamento) não merece prosperar, uma vez que é
considerada abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a
doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico
que ministra o tratamento (off label). Entendimento do STJ. Assim, é devido o
fornecimento do medicamento. (e-STJ fl. 394)
opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente o
Agravo interno:
óbice da
nas razões do agravo em recurso especial. Traz questões
Súmula 83/STJ
relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para
que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
da lavra do I. Subprocurador-Geral RENATO BRILL DE
Parecer do MPF:
GÓES, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo interno.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
art. 932,
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS: incidência da
Súmula 83/STJ.

- Da Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA52573454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:09
Código de Controle do Documento: e9b5264d-d9c6-421d-af6c-ad49888512e2

Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos referidos na decisão agravada, com a indicação de datas, de
forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente
aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52573454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:09
Código de Controle do Documento: e9b5264d-d9c6-421d-af6c-ad49888512e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.829 / RS
Número Registro: 2025/0271748-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50124158420228210005
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI
ADVOGADOS : TIAGO LUNARDI ALVES - RS047543
MORGANA SERAFIN - RS0062967
AGRAVADO
: A S B (MENOR)
REPR. POR
: C S B
ADVOGADOS : LEILA GIACOMELLO - RS031673
CIARA BALLOTTIN LUCHESE - RS096599
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI
ADVOGADOS : TIAGO LUNARDI ALVES - RS047543
MORGANA SERAFIN - RS0062967
AGRAVADO
: A S B (MENOR)
Documento eletrônico VDA54006371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 7b94bc75-6fc4-4097-9f48-82bd91b70554

REPR. POR
: C S B
ADVOGADOS : LEILA GIACOMELLO - RS031673
CIARA BALLOTTIN LUCHESE - RS096599
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 7b94bc75-6fc4-4097-9f48-82bd91b70554